Tribunal: TJPA
Processo: 0803865-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803865-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANA MARIA SILVA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3. Recurso
conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800126-43.2021.8.14.0025), ajuizada por ANA MARIA SILVA SÁ em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“4. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

Acerca da temática, trazemos aos autos os ensinamentos do Ilustre Doutrinador Elpídio Donizetti, em sua obra intitulada Curso Didático de Direito Processual Civil, 20ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2017.

a. “A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações” (página 540).

b. “Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão.” (página 541).

No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores no benefício previdenciário da autora é presumível, visto que qualquer desconto indevido em sua aposentadoria ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc).

No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do benefício previdenciário juntado (fls. 28/30 - ID n. 23995228 ).

Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa (não ter realizado o contrato de empréstimo), houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do contrato nº 306064267-9, supostamente realizado pela autora. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, especificamente em relação ao contrato n. 306064267-9, no valor mensal de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos).

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos.”

No recurso, aduz que a agravada
“sempre soube que fora realizado um contrato de empréstimo consignado, tanto que assinou o contrato”
; que o fato de ser analfabeta não lhe tira a capacidade de realizar negócios jurídicos e que os fez seguindo as normas legais com assinatura a rogo e duas testemunhas, o que afasta e existência
“de prova de coação ou vício de consentimento suscetível de anular o empréstimo realizado”
. Alega a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 5139228, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 5352177.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos extratos do INSS comprovando os descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito autoral se enlaça à demonstração de indícios de fraude ou erro escusável, aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos.

Contudo, pelos documentos acostados no presente recurso, o recorrente logrou êxito em afastar a existência de indicativos da não contratação do negócio jurídico questionado na origem, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 5056780), no qual consta assinatura a rogo, e subscrição de duas testemunhas, as quais, pelo menos em uma primeira vista, condizem com os documentos de identificação apresentados, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Ressalto que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça

[1]
, ao se manifestar sobre o assunto, recentemente, entendeu que:
“a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro, simplesmente porque a lei não exige que assim seja”
, esclarecendo que na hipótese de o contratante ser analfabeto, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada já que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor

contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1862324/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Belém, 31/05/2022